Tribunal: TJMT
Processo: 1030376-57.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030376-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), LEONARDO LANDOVOIGT TEODORO DA SILVA - CPF: 064.296.721-07 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –

SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO ASSISTÊNCIA – ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO QUESTIONADOS – ANÁLISE DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Há julgamento
extra petita
quando decidida a causa fora dos contornos estabelecidos pelos litigantes, conferindo provimento jurisdicional sobre o que não foi pedido.

Segundo o princípio da adstrição, o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato e pedido não alegado pelas partes, sob pena de comprometer o contraditório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de

Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento.

Ação
: Ação Revisional de Contrato Bancário, movida por
Leonardo Landovoigt Teodoro da Silva
em face do apelante
.

Sentença
(Id. 244525656): julgou parcialmente procedente a ação, para declarar abusivas as cobranças de IGS Assistência Limitada e Seguro no importe de R$ 250,00 e R$ 672,33, respectivamente, e determinou a restituição dos valores ao autor, na modalidade simples, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso.

Condenou ainda, ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada.

Apelação
(Id.
244525664
): Suscita preliminar de
nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o juízo impôs condenação além da pretensão inaugural, para tanto, defende que o apelado limitou o pedido da revisional à taxa de juros remuneratórios, despesas de registro e tarifa de cadastro, e o juízo de ofício ordenou a exclusão das tarifas contratadas referente à Seguro e IGS – Assistência Limitada.

Sustenta que o magistrado ao proferir a sentença, deixou de analisar devidamente a impugnação ao valor da causa, e que em ações de natureza revisional o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente atribuído e o pretendido pela parte autora.

No mérito, defende a legalidade da cobrança do seguro prestamista e do seguro assistência, bem como afirma que inexiste a cobrança de valores indevidos, portanto, não há se falar em repetição de indébito.

No mérito, defende a regularidade da contratação e afirma que a parte autora tinha conhecimento dos termos contratados, bem como alega que o banco cumpriu com seu dever de informação
.
Alega que não houve abusividade nem má-fé na conduta do banco e afirma a impossibilidade de conversão da modalidade do contratado.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, ou subsidiariamente para que seja reconhecida a legalidade das taxas contratadas, e julgada improcedente a ação.

Contrarrazões
(Id. 244525670):

pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O apelante suscita preliminar de
nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o juízo impôs condenação além da pretensão inaugural, para tanto, defende que o apelado limitou o pedido da revisional à taxa de juros remuneratórios, despesas de registro e tarifa de cadastro, e o juízo de ofício ordenou a exclusão das tarifas contratadas referente à Seguro e IGS – Assistência Limitada.

Na inicial (Id. 244524671) a parte autora pede:

(...) d. A concessão da tutela antecipada de urgência, a fim de: limitar a parcela paga a título de financiamento, pela taxa média de mercado, cujo valor recai a R$ 374,98, conforme cálculos anexos, bem como proibir a inclusão da parte autora em órgãos de proteção ao crédito e manter o veículo em sua posse.

e. No mérito, a conversão da tutela antecipada em definitiva, com o julgamento de total procedência da demanda, para o fim de: (e.1)
revisar o contrato objeto da presente demanda, aplicando-se a taxa média praticada no mercado
; (e.2)
condenar a entidade ré à restituição,

em dobro, dos valores pagos a maior
(juros remuneratórios) bem como aqueles que, eventualmente, forem pagos durante a instrução ou entendendo pela não aplicação do art. 42 do CDC que se proceda a devolução de forma simples. (e.3)
condenar a entidade ré à restituição simples das despesas de registro e do excedente da tarifa de cadastro;
(e.4)
adequação da taxa CET do contrato ao novo parâmetro estabelecido
judicialmente, pelos fundamentos já expostos.

f. A condenação da parte requerida ao pagamento das despesas do processo e de verba de sucumbência, arbitrada na forma do art. 85, §§2º a 5º, do Código de Processo Civil, não inferiores à 10% (dez por cento); e

g. A produção de todo meio de prova em direito admitido, com finalidade de demonstrar o alegado, em especial à prova documental e pericial.

(...). (g.n.)

Assim, observa-se que na petição inicial do autor, só foram questionadas as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato, as despesas de registro do mesmo e a tarifa de cadastro cobrada. Portanto, o pedido revisional se limitou a essas questões.

Contudo, o
pleito autoral foi julgado
parcialmente procedente
, contando a sentença como seguinte dispositivo:

(...)
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente “Ação de Revisão de Contrato Bancário” proposta por LEONARDO LANDOVOIGT TEODORO DA SILVA, com qualificação nos autos em desfavor de OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos,
para declarar abusivas as cobranças de IGS Assistência Limitada e Seguro no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 672,33 (seiscentos e setenta e dois reais, trinta e três centavos), respectivamente,
valores que deverão ser restituídos ao autor, na modalidade simples, devidamente corrigidos: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação, na forma do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil. (...)

Dessa forma, verifica-se que a sentença foi proferida fora dos limites do pedido inicial, inexistindo correlação entre pedido, causa de pedir e sentença, havendo, pois, julgamento
extra petita
.

De acordo com o disposto no art. 141, do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.

Ou seja, quando da prolação da decisão, o julgador deve-se ater às questões de fato e de direito que foram apresentadas pelo autor na petição inicial, sendo esta a peça processual que irá limitar a decisão que será dada à lide.

Portanto, o dever do juiz se limita a decidir acerca das questões suscitadas, no limite do que foi pedido na petição inicial, conforme norma expressa no art. 492, do CPC, que assim estabelece:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso, não foi requerido na inicial o reconhecimento de abusividade e a exclusão das taxas de Seguro Prestamista e Seguro Assistência, constantes dos contratos. Deste modo, é caso de acolher a preliminar de julgamento “extra petita” suscitada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Revisional de Financiamento
c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória e Inibitória de Urgência –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – SENTENÇA ANULADA
– RETORNO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO –RECURSO PROVIDO

Segundo o princípio da adstrição,
o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato e pedido não alegado pelas partes
, sob pena de comprometer o contraditório.

“(...)
A incompatibilidade entre a fundamentação fática-jurídica da peça inicial e os termos da decisão meritória caracteriza a sentença extra petita
, e, via de consequência, impõe a anulação do pronunciamento judicial impugnado, com a devolução dos autos à origem para regular processamento e julgamento. (N.U 1001085-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

(N.U 0001914-72.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA –
TARIFA DE CONTRATAÇÃO – DECISÃO ULTRA PETITA - NULIDADE NESSE PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de esta ser citra, ultra ou extra petita.
(N.U 0004652-15.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA COMPROVAÇÃO, PELA RÉ, DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO “EXTRA PETITA” – AUTORA QUE JAMAIS ALEGOU A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRETENSÃO REVISIONAL INCOMPATÍVEL COM OS TERMOS DECISÓRIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A incompatibilidade entre a fundamentação fática-jurídica da peça inicial e os termos da decisão meritória caracteriza a sentença extra petita, e, via de consequência, impõe a anulação do pronunciamento judicial impugnado, com a devolução dos autos à origem para regular processamento e julgamento.
(N.U 1001085-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

Logo, verifica-se a imprecisão da sentença, pois a providência jurisdicional diverge da postulada na inicial, o que resulta em sua nulidade, por ser manifestamente
extra petita
, na forma dos artigos 141 e 492, ambos CPC.

Destarte, em razão de a sentença ter apreciado pedido diverso do pleito autoral, deve ser anulada, e os autos retornarem à origem para novo julgamento.

Posto isso,
acolho o preliminar arguida
, para anular a sentença e determinar o retorno do feito à instância de origem, para prolação de nova decisão, adequada ao pedido contido na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024